Tribunal: TJDFT
Processo: 0750465-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CONSTRITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, apesar de reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados na conta da agravante, condicionou sua liberação ao trânsito em julgado da decisão que acolheu a impugnação à penhora. O recurso também pleiteia a declaração de excesso de execução e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a liberação de valores considerados impenhoráveis pode ser condicionada à preclusão da decisão que reconheceu sua natureza alimentar; e (ii) analisar a possibilidade de apreciação do pedido de excesso de execução e de condenação em honorários advocatícios em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de declaração de excesso de execução e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua análise diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, em respeito aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
4. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, valores de natureza alimentar são impenhoráveis, salvo as exceções expressamente previstas no ordenamento jurídico.
5. A jurisprudência consolidada entende que a liberação de valores reconhecidamente impenhoráveis não pode ser condicionada ao trânsito em julgado da decisão que afastou a constrição, pois tal exigência afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.
6. A retenção indevida de valores destinados à subsistência da parte executada representa violação de direitos fundamentais, devendo ser determinada sua liberação imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de excesso de execução e a condenação em honorários advocatícios não podem ser analisados em sede recursal sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
2. Valores de natureza alimentar, reconhecidamente impenhoráveis, devem ser liberados de imediato, sendo indevida a exigência de trânsito em julgado da decisão que determinou a desconstituição da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872332, 07500952120238070000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJE 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 1930994, 0733720-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJE 17/10/2024; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018.